Tribunal: TJDFT
Processo: 0728363-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728363-72.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVETE SANTOS SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ALAN CARDEC DA FONSECA E SILVA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Esclareça a recorrente sobre o interesse no prosseguimento do feito, uma vez que nos autos do processo 0715630-22.2019.8.07.0001, que tramitou na 15a Vara Cível de Brasília, foi determinada a transferência do veículo objeto da lide e dos débitos a ele relacionados para o nome de Alan Cardec da Fonseca e Silva. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora